Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703422-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS AUGUSTO SANTOS MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que fixada a pena no intervalo superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência específica e a circunstância negativa – art. 42 da LAD – obstam a adoção de regime menos gravoso que o fechado para o inicial cumprimento da reprimenda. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, “b” ou “c”, do Código Penal, defendendo ser aplicável o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sob o argumento de que seu arbitramento no regime fechado, somente em razão da reincidência, é desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §2o, “b” ou “c”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que o recorrente “Na hipótese, ainda que a pena seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, foram avaliadas negativamente as natureza e quantidade da droga, além de tratar-se de réu reincidente específico (ID 32806967 - pág. 8 e ID 32806968 - pág. 1), razão pela qual mostra-se adequado o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda” (ID 35129537), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. SÚMULA 587/STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 1 ano de reclusão com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido - 453.700g de maconha -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). Precedentes. 3. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na quantidade da substância apreendida - 453.700g de maconha -, bem como no modus operandi do delito, que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Conforme entendimento pacífico desta Corte Superior, para a caracterização da majorante da interestadualidade no crime de tráfico de drogas, não é necessária a efetiva transposição das fronteiras pelo agente, sendo suficiente a comprovação de que a substância entorpecente seria entregue ou disseminada em outro estado da federação. Súmula 587/STJ. 6. Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", c/c § 3o, do Estatuto Repressor. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 713.133/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 31/5/2022). (g.n.). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025